Tribunal: STF
Processo: RE 1506741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa (Doc. 91, fl. 10):



    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS OCORRIDAS APÓS A CHEGADA AO PORTO. CAPATAZIA. IN/SRF Nº 327/2007. LEGALIDADE. 



    No "valor aduaneiro", base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-Importação e da COFINS-Importação, incluem-se as despesas ocorridas após a chegada das mercadorias no porto, em especial com capatazia.”



    Opostos três Embargos de Declaração, sucessivamente, por KARSTEN S/A (Docs. 98, 128, e 147), o segundo foi recebido como Agravo Interno, porém todos os recursos foram desprovidos (Docs. 104, 140, e 158).



    Em seguida, a recorrente interpôs novos Embargos de Declaração (Doc. 165), os quais foram providos apenas para reconhecer a existência de omissão no julgado referente à ausência de análise da alegação de ofensa ao 1.024, §3º, do CPC, sem atribuição de efeitos infringentes, uma vez que na decisão do Relator que recebeu os embargos como agravo interno constou expressamente a dispensa da intimação em razão de as razões recursais estarem adequadas às exigências do artigo 1.021, § 1º do CPC (Doc. 176, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 184), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KARSTERN S/A. Aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois não intimada para complementar as razões recursais, da decisão que recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno (Doc. 184, fl. 12); 



    (b) arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 105, III, “a”, da CF/1988, aduzindo que o Tribunal de origem negou seguimento indevidamente ao Recurso Especial interposto pela empresa;



    (c) arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, já que “a despeito dos Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte, não foram sanadas as omissões e a nulidade existentes no v. Acórdão recorrido, não restando efetivamente atendidas as normas acima relacionadas” (Doc. 184, fl. 20). 



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo para que sejam (a) ”revistos os v. Acórdãos recorridos, ante a ausência de intimação da Recorrente para complementar suas razões de Embargos de Declaração para Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, ou, caso assim não se entenda, (b) dado seguimento ao Recurso Especial da empresa ou, quando menos, determinado seu o sobrestamento, ou, na pior das hipóteses, (c) determinado o retorno dos autos ao E. TRF, para que este sane os vícios apontados nos Embargos de Declaração da contribuinte, manifestando-se expressamente a respeito das questões neles indicadas” (Doc. 184, fl. 21). 



    Inicialmente, o RE não foi conhecido, ao argumento de que “é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos, ao colegiado do tribunal local dar solução final” (Doc. 197, fl. 1). 



    Em face dessa decisão, KARSTEN S/A interpôs Agravo Interno (Doc. 207), oportunidade em que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, admitiu o RE (Doc. 215).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROS, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a observância dos Tema 339, 660 e 1151 da repercussão geral (Doc. 330).



    Na origem, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que a matéria debatida no apelo extremo é de índole infraconstitucional, como decidido pelo STF no Tema 1151 (Doc. 337).



    Opostos Embargos de Declaração por KARSTEN S/A (Doc. 344), foram acolhidos, ao fundamento de que “em que pese o recurso extraordinário do contribuinte contenha insurgência quanto à negativa de seguimento ao recurso especial em razão do Tema STJ 1014, matéria considerada infraconstitucional pelo STF no julgamento do Tema STF 1151, também há impugnação ao recebimento dos embargos de declaração como agravo interno sem prévia intimação para complementação das razões recursais, por suposta afronta à Constituição, ponto em relação ao qual o recurso foi admitido (evento 121, DECREXT1). Desse modo, apesar da negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão do Tema STF 1151, não houve o esgotamento das questões remanescentes, razão pela qual determino, com as homenagens de estilo, a remessa dos autos ao Egrégio STF” (Doc. 353).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à necessidade de prévia intimação da decisão que recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, o Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, consignou que “na decisão do Relator que recebeu os embargos como agravo interno constou expressamente a dispensa da intimação em razão de as razões recursais estarem adequadas às exigências do artigo 1.021, § 1º do CPC” (fl. 2, Doc. 176).



    Verifica-se, portanto, que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, quanto à indevida negativa de seguimento ao Recurso Especial, o Tribunal de origem, após os recursos interpostos pela ora recorrente, admitiu o Recurso Especial (Doc. 217).



    Logo, não há interesse recursal quanto a esse ponto – o qual, de todo modo, também não poderia ser conhecido, em face do Tema 181 da repercussão geral (A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente